Tribunal: TJSP
Processo: 1024133-25.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência da dívida que deu origem à negativação – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273413
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024133-25.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GISELE
ARAUJO
DE
LIMA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024133-25.2019.8.26.0002 -Voto no 30581
2
Apelação Cível no 1024133-25.2019.8.26.0002
Apelante: Gisele Araújo de Lima (Justiça Gratuita)
Apelada: Nextel Telecomunicações Ltda.
Juiz: Anderson Cortez Mendes
Comarca: São Paulo - 9a Vara Cível do Foro Reg. de Santo Amaro
Voto 30581
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no
cadastro de inadimplentes Inocorrência Provas dos
autos que demonstram de forma inequívoca a
existência da dívida que deu origem à negativação
Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
138/144) que julgou improcedente a “ação de indenização por danos
morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito”1
ajuizada por Gisele Araújo de Lima em face de Nextel
Telecomunicações Ltda., condenando o autor ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.
A autora ajuizou a ação sustentando que
foi surpreendida com a negativação de seus dados, a pedido da
requerida, no valor total de trezentos e treze reais e vinte e seis
centavos (R$ 313,26), referente aos contratos 120120BE1693311,
1 Valor da causa: R$ 47.760,86, em abril de 2018. Sentença disponibilizada no DJe em
11/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024133-25.2019.8.26.0002 -Voto no 30581
3
120120BE1505351, 120120BE1388971 e 120120XB21180141, que
alega desconhecer. Pede a declaração de inexigibilidade de débito e
a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de quarenta e nove mil e novecentos reais (R$ 49.900,00).
Em sua contestação, a ré alega,
preliminarmente, falta de interesse processual da autora. No mérito,
defende que o débito em questão decorre de inadimplemento dos
serviços prestados na forma contratada. Afirma que a autora tenta se
escusar de pagar pelos serviços prestados. Aduz, assim, que nenhum
ato ilícito foi cometido e que não há que se falar em indenização.
Requereu a improcedência do pedido.
A
autora
apresentou
réplica
(fls.
127/137)
Sobreveio
sentença
que
julgou
improcedente a ação.
A autora recorre buscando a reforma
integral da sentença para que seja julgada procedente a ação.
Sustenta que os documentos apresentados unilateralmente pela ré
não se prestam a demonstrar cabalmente a existência da dívida que
imputa à apelante e que teria gerado inscrição de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024133-25.2019.8.26.0002 -Voto no 30581
4
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Isso porque, os documentos juntados
pela ré foram suficientes para comprovar a existência da relação
jurídica entre as partes, bem como a origem do débito, razão pela qual
a improcedência da ação era mesmo de rigor.
Como bem constou da r. sentença
recorrida:
“A demanda é improcedente.
Com efeito, a controvérsia cinge-se, em
sua essência, na existência de débito inadimplido e, na
consequente, licitude da inclusão do nome da parte
demandante nos cadastros mantidos pelos órgãos de
proteção ao crédito. A conclusão, diante do conjunto
probatório carreado aos autos, é positiva, tendo em vista a
comprovação do inadimplemento da obrigação assumida,
ante a ausência do pagamento da contraprestação devida
pelos serviços de telefonia prestados.
Nesse
passo,
não
nega
a
parte
demandante, tampouco em réplica, ter contraído o débito
objeto do apontamento desabonador, baseando-se seus
argumentos na incerteza e iliquidez do débito e da ausência
de sua prova, por meio da juntada do instrumento contratual.
Contudo, não refutada a contratação, tampouco a prestação
dos serviços. De fato, aduzida a falta de juntada do
instrumento contratual, o que não deslegitima a inscrição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024133-25.2019.8.26.0002 -Voto no 30581
5
uma vez admitida a contratação verbal, em consonância ao
artigo 107 do Código de Civil. No mais, depreende-se dos
autos que houve a prestação do serviço, sobrevindo o seu
inadimplemento (fls. 53). Então, renegociou seus débitos em
28 de outubro de 2018 (fls. 54), inexistindo prova de que a
inscrição perdurou após 4 de outubro de 2018 (fls. 36/37).
Houve contratação posterior entre as partes, como se denota
da gravação indicada nos autos e do comprovante de
entrega do chip (fls. 52 e 79).
(...)
De
fato,
os
contratos
são
estabelecidos entre as partes, buscando a satisfação de
seus interesses. Geram, para cada um dos contratantes,
direitos e obrigações. Caso uma das partes que entabulou a
avença, ao passo que pode exigir a contraprestação
respectiva, deve, necessariamente, cumprir com seus
deveres, segundo o pactuado. Na hipótese sub judice,
inegável, pois, a obrigatoriedade do contrato, especialmente,
tendo em vista a ausência de vício a macular a manifestação
de vontade de ambas as partes.
Não prospera, por conseguinte, seu
pedido de tutela jurisdicional no sentido da declaração de
inexigibilidade do débito. De fato, a parte autora,
necessitando de serviços de telefonia, procurou a ré para
obtê-la. Tinha plena consciência da necessidade de
pagamento da contraprestação correspondente, assim como
dos encargos moratórios, os quais deveria suportar em
conformidade ao contratado. Escolheu, conscientemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024133-25.2019.8.26.0002 -Voto no 30581
6
que o negócio jurídico fosse concretizado. Não agiram as
partes contratantes mancomunadas em prejuízo de terceiros
ao entabular a avença. Destarte, a emissão de sua
declaração jurídico-negocial não se reveste de vício de
consentimento ou social.
Por conseguinte, forçoso concluir que a
inscrição do nome da demandante nos órgãos de proteção
ao crédito tem esteio nos débitos pendentes de pagamentos,
os quais têm amparo no contrato celebrado entre as partes.
A conclusão é inafastável restando valores inadimplidos em
seu desfavor, os quais foram objeto do apontamento nos
cadastros de inadimplentes.
Em consequência, uma vez que a parte
autora não demonstrou o pagamento tempestivo das
contraprestações cujo pagamento assumiu, não prospera o
pedido de tutela jurisdicional voltado à declaração da
inexigibilidade do débito, à supressão do apontamento
desabonador e à reparação por danos morais supostamente
suportados. Portanto, assiste razão à ré, ao apontar ter agido
no exercício regular de um direito, em consonância ao artigo
188, inciso II, do Código Civil. De fato, a reunião dos
devedores inadimplentes em cadastros como garantia de
proteção do crédito a ser concedido mostra-se, evidentemente, como um imperativo das relações
comerciais, contanto a inclusão limite-se aos maus
pagadores. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024133-25.2019.8.26.0002 -Voto no 30581
7
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba fixada na sentença a cargo da autora apelante
para 15% do valor da causa atualizado, observada a gratuidade de
justiça concedida.
MARINO NETO
Relator